Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão dos contratos entabulados entre as partes e declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre elas, quanto à dívida no valor de R$ 230,00, com vencimento em 15/09/2020. Ainda, condenou o Banco Losango a restituir ao autor a quantia de R$ 1.640,71, já decotado o percentual de 10% sobre o valor pago, a título de ressarcimento pelos custos da adesão. Os recorrentes requerem a restituição integral do valor pago, ante a existência de venda casada do seguro e indenização por danos morais em razão de todos os transtornos suportados e negativação indevida do nome do 1o recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 25886206 e ID 25886208).

2. Os recorridos impugnam, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça concedido aos recorrentes. Entretanto, constata-se a sua hipossuficiência econômica, pois não produzida prova em sentido contrário a afastar a presunção das declarações apresentadas, razão pela qual fazem jus à gratuidade de justiça (ID 25886198). Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença (princípio da dialeticidade), pois, o recurso, impugna os fundamentos da sentença e, nos Juizados, o referido princípio é mitigado, ante a informalidade a orientar os seus procedimentos. Preliminar rejeitada.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

5. A qualquer serviço prestado ou produto ofertado corresponde uma contraprestação pecuniária e, ao aceitar a oferta do serviço ou produto, o consumidor também aceita pagar o preço correspondente. No caso dos autos, os valores cobrados a título de seguro foram explicitados no contrato e submetidos à apreciação do consumidor, que firmou sua expressa anuência em contratos específicos (ID 25885844). Ademais, não restou comprovado que o autor foi compelido a contratar o seguro. O simples fato de se tratar de contrato de adesão não induz à presunção de abusividade de suas cláusulas, devendo o recorrente comprovar que a informação não foi prestada de forma clara (art. 6o, III, do CPC), o que não se verifica na hipótese.

6. Portanto, não há nos autos, qualquer indício de que houve venda casada, ou de que a contratação do seguro foi imposta de forma abusiva à parte autora.

7. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, assiste razão aos recorrentes. Com efeito, analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que é incontroverso o fato de que o banco recorrido inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que confirmado em contestação. Assim, demonstrado pelo 1o recorrente a negativação de seu nome, ainda que por tela do site do Serasa (ID 25885852 e 25885853), e, corroborada a informação pelo banco recorrido, resta configurado o dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os direitos da personalidade do consumidor.

8. Configurado o dano moral, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, fixo o valor de R$ 3.000,00, a ser pago para o 1o autor, o qual se mostra adequado a reparação do dano.

9. Por fim, não se há de falar em aplicação, ao caso concreto, da Súmula 385 do STJ, porquanto, os recorridos não comprovaram a existência de anotações pré-existentes. O débito registrado no documento de ID25886206 – Pág. 8 foi incluído no cadastro após a anotação indevida feita pelo recorrido (15/09/2020).

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar ao 1o autor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, atualizado monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.